Tribunal: STF
Processo: Rcl 80337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Descalvado/RS, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0010273-46.2023.5.15.0048, mediante o qual teriam sido inobservados os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante. 



    2. O reclamante relata, em síntese, que, não obstante “a existência da mencionada Súmula Vinculante, a Justiça Obreira decidiu (indiretamente) pela INCONSTITUTUCIONALIDADE da lei municipal 3.924/2015 que conferiu caráter indenizatório ao auxílio alimentação. A competência legislativa seria apenas da União em razão do regime celetista do Município. A Justiça obreira sempre decidiu, de forma sub-reptícia, pela inconstitucionalidade, sempre por órgãos fracionários (decisões anexadas)” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Sustenta que “já há precedentes monocráticos dos eminentes ministros (as) LUIZ FUX1 E ROSA WEBER2 no sentido de que “o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada(...)” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao final, postula a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula do STF.



    5. Em 22/07/2025, proferi despacho determinando a instrução da reclamação (e-doc. 10).



    6. A autoridade reclamada prestou informações, narrando os andamentos da ação trabalhistas e suas decisões (e-doc. 14).



    7. Devidamente citada, a parte beneficiária não se manifestou, conforme certidão (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado os enunciados nº 10 e nº 37 das Súmulas Vinculantes. Transcrevo, por oportuno, o conteúdo dos referidos verbetes: 



    E. SV 10: ”O afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário.” 



    E. SV 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    11. No caso sob exame, o reclamante afirma que o ato impugnado, ao manter decisão pela qual se reconheceu a natureza de verba salarial ao auxílio-alimentação recebido pela empregada pública antes da alteração da redação pela Lei municipal 3.924, de 2015, que, em 2017, passou a ser considerada como verba de natureza indenizatória. 



     12. Entendeu o Juízo trabalhista que a ora reclamada já percebia a verba, sendo que a alteração da lei não poderia atingir o seu contrato de trabalho em razão do direito adquirido, sendo que o auxílio-alimentação somente teria caráter indenizatório para os empregados públicos admitidos após a sua vigência. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho. Confiram-se trechos do decisum (e-doc. 5, p. 5/6, 8-11; destaques acrescentados):



    “(...) 4. DIREITO INTERTEMPORAL E A APLICAÇÃO DAS NORMAS EXPRESSAS NA LEI N. 13.467/2017 



    A presente demanda foi proposta em 08/03/2023 e postula verbas trabalhistas do vínculo empregatício iniciado em 26/03/1997, ainda em curso quando da propositura da ação.



    Tendo em vista que está em vigor, desde 11/11/2017, a Lei nº 13.467/2017, a qual inseriu na CLT novos dispositivos alterando regras de direito material e processual do trabalho, fixo as seguintes ponderações acerca das normas regentes que serão evadas em conta na apreciação das pretensões deduzidas na presente demanda:



    (...)



    Com efeito, normas processuais que contenham essa expressão substancial impositiva de restrições ou obrigações materiais (caráter híbrido ou bifronte) somente poderão ser impostas aos processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei13.467/2017.



    (...)



    MÉRITO



    1. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA.



    (...)



    Argumenta que referido auxílio tem como fundamento a Lei Municipal nº 3.924/2015, que reestruturou a Lei Municipal nº 3.684/2013 e declarou a natureza indenizatória da parcela. Pugna pelo princípio da legalidade estabelecido pelo art. 37, caput, da Constituição da República.



    Aponta ofensa à cláusula de Reserva de Plenário em caso de manutenção da sentença, pois implicará, necessariamente, declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, em ofensa à Súmula Vinculante nº 10, além de promover aumento salarial pelo Poder Judiciário, ofendendo, também, a Súmula Vinculante nº 37.



    (...)



    Analisa-se. 



    A ficha de registro de empregado informa que a reclamante foi admitida nos serviços do reclamado em 26/03/1997 (Fl. 101), para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem e recebeu o benefício "cartão alimentação" desde o ano de 2013, por força do disposto na Lei Municipal 3.684 de 07/05/2013. (ID. fc38534 -Fls. 64/65), que nada dispôs acerca da natureza jurídica da parcela.



     Por outro lado, a Lei Municipal 3.924 de 1°.06.2015 (ID. 5ad5b67 -Fls. 66/67) substituiu o fornecimento do "cartão alimentação" e da "cesta básica" pelo "auxílio alimentação", promovendo, a partir de então, o pagamento de tal benefício diretamente no contracheque dos funcionários, em dinheiro. (artigo 1º) 



     Não houve previsão de custeio pelo empregado e foi fixada a natureza indenizatória da parcela, sem direito a incorporação à remuneração, no termos do art.3ª e 4° da Lei citada.



    Feita esta breve digressão, é evidente que a última alteração legislativa referente à matéria não converte a natureza salarial da parcela paga habitualmente à recorrida, de forma mensal, desde sua implementação. 



    Com efeito, por força do que dispõe o artigo 457, caput, da CLT e à falta de qualquer estipulação em sentido contrário ou outra exceção legal, o benefício pago desde 2013 possui natureza salarial.



    Como é cediço, ao contratar servidores pelo regime celetista, a Administração Pública se submete às regras por ele estabelecidas, salvo as exceções expressamente previstas em lei.



    Assim, é evidente a alteração contratual lesiva perpetrada pelorecorrido, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 468 da CLT).



    (...)



    Destacamos, também, que muito embora a Súmula 110 deste E.Tribunal e o E. STF reconheçam a validade da Lei Municipal que confere natureza indenizatória à verba em comento, tal situação somente se aplica aos empregados já admitidos sob sua vigência, o que não corresponde à hipótese em análise.



    (...)



    Ressalte-se, outrossim, que não há se falar em desrespeito à Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". O fundamento da condenação não está atrelado à isonomia, mas à correta interpretação da legislação do Município de Descalvado que trata do auxílio-alimentação pago à autora.”



    13. O ato reclamado, por seu turno, manteve o entendimento assentado pela Corte regional, em julgado assim ementado (e-doc. 7):



    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT – TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA



    O Recurso de Revista não reúne condições de processamento por desatender ao requisito previsto no artigo 896, § 1°-A, I, da CLT, no sentido de transcrever a decisão recorrida no que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC.”



    14. O entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de que a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal, à luz do princípio da isonomia, é vedada ao Poder Judiciário. Todavia, na espécie, a autoridade reclamada não se manifestou sobre essa controvérsia, mas sobre a vigência da Lei nº 3.924, de 2015, que passou a prever que o auxílio-alimentação, que já vinha sendo pago desde 2013, tem natureza indenizatória. 



    15. A manifestação quanto à vigência da alteração legislativa municipal, bem como a regência de relação que anteriormente era conduzida pela que CLT, não pode ser considerada declaração de inconstitucionalidade da nova disposição legal, que teve a sua validade conhecida, mas com aplicação apenas aos contratos de trabalhos dos empregados públicos admitidos pelo ente municipal após a sua vigência.



    16 Essa circunstância aponta, por si só, a ausência de estrita aderência entre os paradigmas suscitados e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono as seguintes decisões monocráticas, analisando situação semelhante à da presente reclamação: Rcl nº 81.208/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/06/2025, e p. 1º/07/2025 e Rcl nº 79.617/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/05/2025, p. 30/05/2025.



    17. Pelo caráter elucidativo, transcrevo decisão do Ministro Dias Toffoli sobre a mesma questão:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Descalvado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 001096057.2022.5.15.0048, por alegada violação às Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. 



    O Município de Descalvado aduz que a ofensa à Súmula Vinculante nº 10 decorre do fato de que a autoridade reclamada teria afastado, na solução do caso concreto, a incidência da Lei Municipal nº 3.924/2015, que conferiu caráter indenizatório ao auxílio alimentação, o que equivaleria a uma declaração de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Quanto à Súmula Vinculante 37, sustenta que a determinação de incorporar o auxílio-alimentação ao salário de empregado público de seu quadro, cujo vínculo é regido pela CLT, configura, a revelia da aludida lei municipal, um aumento de vencimentos concedido pelo Poder Judiciário, ao qual não compete a função legislativa de fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo de origem.



    (...)É o relatório. Decido. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como paradigmas de confronto as Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37, assim redigidas:



    (...)



    Por meio da presente ação, o Município de Descalvado questiona decisão da Justiça do Trabalho que assegurou a trabalhadora vinculada ao ente municipal pelo regime da CLT o direito de continuar recebendo a parcela atinente ao auxílio-alimentação com natureza salarial, na forma em que vinha sendo paga desde sua instituição por lei municipal em 2013, com fundamento na regra do art. 468 da CLT, assentando que “a alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação por meio de lei municipal [de 2015] não tem o condão de atingir os servidores municipais contratados anteriormente à modificação por configurar alteração contratual lesiva”. Eis a ementa da decisão do TST indicada como ato reclamado:



    (...)



    Entendo que não há que falar em violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não houve afastamento da norma municipal por juízo de inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, mas mera interpretação sistemática das aludidas normas infraconstitucionais. 



    Outrossim, não se tem ofensa à Súmula Vinculante nº 37, porquanto a hipótese em questão não trata de aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia. 



    Não há pertinência temática entre os paradigmas de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação- nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal- hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    Nesse sentido, analisando debate idêntico ao da presente reclamação: Rcl nº 81208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/25 e Rcl nº 79617, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/25. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    (Rcl nº 81.863/SP, Rel. Dias Toffoli, j. 24/07/2025, p. 29/07/2025; grifos no original).



     18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator